Tribunal: TJDFT
Processo: 0741319-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Cediço que a requisição de informações às repartições públicas e privadas pode ser admitida pelo juiz nos casos em que o credor comprovar que empreendeu todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, em conformidade com o art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, que atribui ao exequente o dever de indicar os bens do executado suscetíveis de penhora, sempre que possível.

2. A intervenção do Poder Judiciário, com o fim de obtenção de informações no exclusivo interesse do exequente é medida excepcional, adotada tão somente ante a inequívoca demonstração do esgotamento de todos os meios e diligências necessários ao prosseguimento da marcha processual.

3. Recurso não provido.